Tribunal: STF
Processo: RE 1315077
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. LIMITAÇÃO DA JORNADA. INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO EXCESSIVA, SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS).



    1.Cuida-se de apelação e remessa oficial de sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que dê posse ao impetrante no cargo de professor substituto da UFPE para o qual foi classificado, nos termos do Edital n. 2/2017, da Pro-Reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida/UFPE, em não havendo óbices outros que não o referido na decisão atacada, quanto à impossibilidade de acumulação de cargos que exceda a carga horária de sessenta horas semanais, de acordo com o Parecer 498/2016/PFUFPE/PGF/AGU, de 24.05.2016. 



    2.Apela a UFPE, alegando que não há como conciliar o exercício simultâneo de dois cargos ou empregos de professor, perfazendo uma jornada semanal superior a 60 (sessenta) horas semanais. Tal situação iria de encontro às normas de proteção do trabalhador que estabelecem um intervalo mínimo de descanso entre as jornadas, seja na iniciativa privada, seja servidor público. Cita o Parecer AGU/GQ n. 145/98. 



    3. O art. 37, XVI da Constituição Federal e o art. 118 da Lei 8.112/1990, vedam a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos topicamente previstos no art. 37, XVI da Constituição Federal, dentre eles o de dois cargos públicos de professor, dois cargos de médico, dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, ou ainda, um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários e os ganhos acumulados não excedam o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Lei Maior. 



    4. Conforme interpretação do ARE 859.484/RJ, o STF tem entendido pela impossibilidade da proibição da acumulação de cargos públicos cumuláveis exclusivamente em razão da carga horária de cada um deles, porque a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, só exige a compatibilidade de horários, que deve ser analisada caso a caso pela Administração Pública. 



    6. No caso dos autos, conforme declaração da CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco (id. 4058300.3723253), o impetrante exerce carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 13h30min às 17h30min) e pretende assumir o cargo de professor substituto em regime de 40 (quarenta) horas semanais da Universidade Federal de Pernambuco. Somados os dois vínculos, a carga horária semanal, resultante da soma dos horários dos dois empregos públicos em comento, ultrapassa jornada de trabalho de 60 (sessenta horas semanais). 



    7. Ora, não se pode considerar que são harmônicas as jornadas de trabalho levando-se em conta, apenas, a ausência de choque entre elas. O ser humano necessita de um intervalo de descanso suficiente para o devido repouso, a alimentação e a locomoção. A ausência deste pode causar danos ao servidor e ao serviço público por ele prestado. 



    8. É visível que uma acumulação que imponha uma jornada de trabalho semanal superior a 60 horas compromete tanto a saúde física, mental e laborativa do servidor, quanto a própria qualidade do serviço prestado. 



    9. O entendimento consolidado desta Segunda Turma Julgadora é o de que a Administração pode obstar o acesso a novo cargo por considerar a incompatibilidade de horários diante de carga horária que repute excessiva. Precedente: TRF5, 2ª Turma, AG - 08034129420184050000, AG rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, Julgamento: 14/02/2019. 



    10. Ressalte-se que a permissão à cumulação de carga horária excessiva ofende além do princípio da razoabilidade o princípio da supremacia do interesse público.



    11.Apelação e remessa oficial providas” (fls. 113-114, e-doc. 5).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XVI do art. 37 da Constituição da República e sustenta que o Tribunal de origem ”chegou à conclusão que não se pode considerar que são harmônicas as jornadas de trabalho levando-se em conta, apenas, a ausência de choque entre elas. Argumenta que o ser humano necessita de um intervalo de descanso suficiente para o devido repouso, a alimentação e a locomoção, a ausência deste pode causar danos ao servidor e ao serviço público por ele prestado” (fl. 130, e-doc. 5). 



    Alega que o “artigo 37, inciso XVI – permitiu a acumulação, sem nenhuma limitação, bastando para tanto haver compatibilidade horária” (fl. 130, e-doc. 5). 



    Ressalta que, “embora a Recorrida esteja pretensamente tentando cumprir uma exigência burocrática, é evidente que encontra-se equivocada, e o certo é que tal norma não se amolda à Constituição Federal de 1988, haja vista que a sua atuação colide com a inteligência do artigo 37, XVI, bem assim com a Lei n. 8.112/90, em seu art. 118, § 2º, que apenas condicionam a acumulação à compatibilidade de horários, não fazendo qualquer referência à carga horária” (fl. 131, e-doc. 5). 



    Aponta ser o entendimento deste Supremo Tribunal que, ”recentemente, ao reconhecer a repercussão geral do tema n. 1081, aprovou a seguinte tese: ‘As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal’”(fl. 131, e-doc. 5). 



    Pede seja o presente recurso provido, reformando-se o acordão recorrido, “para que se mantenha a decisão de 1º grau de jurisdição, determinando que a instituição recorrida promova a posse definitiva do Impetrante no cargo de Professor Substituto da UFPE, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nessas razões recursais” (fl. 132 e-doc. 5). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARTIGO 37, XVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO EXCESSIVA. 



    1. Após retorno dos autos do STF, os autos voltam da primeira instância, a fim de que se verifique se o acórdão está em desacordo com a tese firmada pelo STF, no ARE 1.246.685/RJ (Tema 1081), para realização do juízo de adequação, caso se entenda cabível, na forma do art. 1030, II, do CPC. 



    2. Cuida-se de acórdão que deu provimento à apelação da UFPE e à remessa oficial declarando a existência de impedimentos legais para a acumulação do cargo de Professor Substituto, na UFPE, com o emprego no cargo de PROF NV SUPERIOR I, na CHESF, 



    3. O art. 37, XVI, da Constituição Federal e o art. 118 da Lei 8.112/1990, vedam a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos topicamente previstos no art. 37, XVI da Constituição Federal, dentre eles o de dois cargos públicos de professor, dois cargos de médico, dois cargos ou empregos de profissionais de saúde, ou ainda, um cargo de professor com outro técnico ou científico, desde que haja compatibilidade de horários e os ganhos acumulados não excedam o teto remuneratório previsto no art. 37, XI da Lei Maior. 



    4. No caso dos autos, conforme declaração da CHESF - Companhia Hidrelétrica do São Francisco (id. 4058300.3723253), o impetrante exerce carga horária de 40 (quarenta) horas semanais (segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e 13h30min às 17h30min) e pretende assumir o cargo de professor substituto em regime de 40 (quarenta) horas semanais da Universidade Federal de Pernambuco. Somados os dois vínculos, a carga horária semanal, resultante da soma dos horários dos dois empregos públicos em comento, aproximando-se de uma jornada de trabalho de 80 (oitenta) horas semanais. 



    5. Ora, não se pode considerar que são harmônicas as jornadas de trabalho levando-se em conta, apenas, a ausência de choque entre elas. O ser humano necessita de um intervalo de descanso suficiente para o devido repouso, a alimentação e a locomoção. A ausência deste pode causar danos ao servidor e ao serviço público por ele prestado. 



    6. É visível que uma acumulação que imponha uma jornada de trabalho semanal superior a 60 horas compromete tanto a saúde física, mental e laborativa do servidor, quanto a própria qualidade do serviço prestado. 



    7. Ressalte-se que a permissão à cumulação de carga horária excessiva ofende além do princípio da razoabilidade o princípio da supremacia do interesse público. 



    8. Desnecessidade de exercício do juízo de retratação. Mantido o provimento da Apelação e da remessa oficial” (fl. 95 , e-doc. 9).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem assentou que “não se pode considerar que são harmônicas as jornadas de trabalho levando-se em conta, apenas, a ausência de choque entre elas” e que “a Administração pode obstar o acesso a novo cargo por considerar a incompatibilidade de horários diante de carga horária que repute excessiva” (fl. 114, e-doc. 5).



    Este Supremo Tribunal assentou que a existência de norma infraconstitucional pela qual estipulada limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação de cargos públicos, como previsto no inc. XVI do art. 37 da Constituição da República, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PARECER GQ 145/1998/AGU. LIMITE MÁXIMO DE 60 HORAS SEMANAIS EM CASOS DE ACUMULAÇÃO DE CARGOS OU EMPREGOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. COMPATIBILIDADE DAS JORNADAS DE TRABALHO DA IMPETRANTE. COMPROVAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A existência de norma infraconstitucional que estipula limitação de jornada semanal não constitui óbice ao reconhecimento do direito à acumulação prevista no art. 37, XVI, c, da Constituição, desde que haja compatibilidade de horários para o exercício dos cargos a serem acumulados. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (RMS n. 34.257-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) ‘impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais’ e (b) validade do ‘limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal’. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.176.440-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. TEMA 1.081 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho, não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos (ARE 1.246.685-RG/RJ - Tema 1.081 da Repercussão Geral). II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE n. 1.248.406-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.6.2020).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DA JORNADA SEMANAL A 60 (SESSENTA) HORAS POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL – REQUISITO NÃO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – INVIABILIDADE DA RESTRIÇÃO COM BASE UNICAMENTE NESSE CRITÉRIO, DEVENDO AVERIGUAR-SE A COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.023.290-AgR-segundo, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 6.11.2017).



    5. Essa orientação jurisprudencial foi reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.246.685-RG, Tema 1.081, Relator o Ministro Dias Toffoli, no qual este Supremo Tribunal fixou a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”. Eis a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (DJe 28.4.2020).



    O Tribunal de origem, no acórdão recorrido, afastou a aplicação do Tema 1.081 da repercussão geral, divergindo, assim, da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, em observância ao Tema 1.081 da repercussão geral, afastar o limite de sessenta horas semanais, cabendo à Administração Pública aferir a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho. Sem honorários (Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora